Tribunal: TJSP
Processo: 9001115-83.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que determinou a identificação, mediante extração de DNA, para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) - Alegação de reconhecimento de repercussão geral no RE 973.837/MG e violação dos princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação – IMPOSSIBILIDADE – Sobrestamento dos demais processos que envolvam a matéria não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que determinou a identificação, mediante extração de DNA, para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) - Alegação de reconhecimento de repercussão geral no RE 973.837/MG e violação dos princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação – IMPOSSIBILIDADE – Sobrestamento dos demais processos que envolvam a matéria não foi determinada pelo Relator do RE 973.837/MG, em que foi reconhecida a repercussão geral, sendo de sua discricionariedade fazê-lo ou não, nos termos do § 5o do artigo 1035 do CPC - Agravante condenado por crime hediondo - Identificação do perfil genético, mediante extração do DNA é forma de identificação criminal prevista em lei - Inteligência do artigo 9o-A da LEP – Ofensa ao princípio da presunção de inocência e ao direito de não produzir prova contra si mesmo não constatada - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001115-83.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CARLOS DA PAIXÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001115-83.2019.8.26.0050 -Voto no 43303 - A
2
VOTO No: 43303
AGRV.No: 9001115-83.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DAS EXECUÇÕES
AGTE. : LUIZ CARLOS DA PAIXÃO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. RICARDO AUGUSTO RAMOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de reforma da decisão
que determinou a identificação, mediante extração de DNA,
para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG)
- Alegação de reconhecimento de repercussão geral no RE
973.837/MG e violação dos princípios da presunção de
inocência e da não autoincriminação IMPOSSIBILIDADE
Sobrestamento dos demais processos que envolvam a
matéria não foi determinada pelo Relator do RE 973.837/MG,
em que foi reconhecida a repercussão geral, sendo de sua
discricionariedade fazê-lo ou não, nos termos do § 5o do artigo
1035 do CPC - Agravante condenado por crime hediondo -
Identificação do perfil genético, mediante extração do DNA é
forma de identificação criminal prevista em lei - Inteligência
do artigo 9o-A da LEP Ofensa ao princípio da presunção de
inocência e ao direito de não produzir prova contra si mesmo
não constatada - RECURSO NÃO PROVIDO.
Em agravo de execução pretende LUIZ CARLOS
DA PAIXÃO que seja reformada a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais de
São Paulo, que determinou a realização de identificação do
perfil genético, mediante extração de DNA do sentenciado,
para inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG)
(fls. 16/20).
Alega o agravante que a decisão impugnada
viola os princípios da presunção de inocência e da não
autoincriminação (art. 5o, LXIII da CF/88 e artigo 8o, no
2, g, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos).
Salienta, ainda, que foi reconhecida a
repercussão geral do tema no RE 93.837-MG e enquanto a
questão não for definitivamente apreciada pelo STF não é
prudente a determinação da coleta do material genético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001115-83.2019.8.26.0050 -Voto no 43303 - A
3
Em
contraminuta,
o
Ministério
Público
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 36/40). Mantida
a decisão agravada (fls. 41).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O parecer do Procurador de Justiça é pelo
não provimento do agravo em execução (fls. 36/37).
É O RELATÓRIO.
LUIZ CARLOS DA PAIXÃO cumpre pena de 08
anos pela prática de estupro de vulnerável, com ICP em
21/07/2013 e término previsto para 20/07/2021, conforme
Boletim Informativo elaborado em 21/02/2019, juntado às
fls. 08/10.
Formulado pedido de livramento condicional,
o magistrado “a quo” houve por bem determinar que o
sentenciado fosse submetido a exame criminológico e,
ainda, que fossem tomadas as providências cabíveis para a
realização
da
identificação
do
perfil
genético
do
agravante, mediante extração de DNA para inserção dos
dados no Banco Nacional de Perfis Genéricos (BNPG), haja
vista a condenação por crime hediondo.
Dessa
decisão,
insurge-se
o
agravante
buscando a sua reforma.
Pois bem.
O artigo 9°-A foi introduzido na Lei de
Execução Penal pela Lei 12.654/2012 e dispõe sobre a
possibilidade de identificação do perfil genético dos
condenados, in verbis:
"Art. 9o-A - Os condenados por crime
praticado, dolosamente, com violência de natureza grave
contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no
art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão
submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil
genético,
mediante
extração
de
DNA
-
ácido
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.
§ 1o- A identificação do perfil genético
será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme
regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001115-83.2019.8.26.0050 -Voto no 43303 - A
4
§ 2o- A autoridade policial, federal ou
estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de
inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de
identificação de perfil genético".
A questão da constitucionalidade da referida norma é matéria tratada no Tema
905
de
Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário no
973.837 de Minas Gerais e com mérito pendente de
julgamento perante a Suprema Corte.
Contudo,
o
sobrestamento
dos
demais
processos que envolvam o tema não foi determinado pelo
Relator do referido recurso em que foi reconhecida a
repercussão geral, sendo de sua discricionariedade fazê-lo
ou não, nos termos do § 5o do artigo 1035 do CPC. Logo,
não há que se falar em suspensão da execução da pena até o
julgamento definitivo do RE 973.837/MG.
No caso em apreço, a identificação do
perfil genético, mediante extração do DNA, encontra amparo
na lei, em razão do delito pelo qual o agravante foi
condenado.
A inovação trazida pela Lei 12.654/2012
trata-se de uma espécie de identificação criminal que visa
garantir a segurança jurídica e evitar erro judiciário.
Nas hipóteses de execução penal, a colheita
de material biológico (DNA) não tem por finalidade a
produção de prova em processo judicial, mas tão somente o
abastecimento de banco de dados de caráter sigiloso de
perfil genético de pessoas já condenadas por crimes
violentos e hediondos, ou seja, tais dados não serviriam
para o processo que levou o réu à pena de prisão, mas para
eventual elucidação de sua identidade em crimes futuros.
Além
disso,
considero
possível
a
relativização da garantia da não autoincriminação quando
em conflito com direitos fundamentais da sociedade pela
aplicação do princípio da proporcionalidade.
Assim, não vislumbro violação ao princípio
constitucional da presunção de inocência ou ao direito de
não produzir prova contra si (nemo tenetur se detegere),
pois se trata de agente com pena já transitada em julgado
e previsão expressa no art. 9o-A, da Lei de Execuções
Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001115-83.2019.8.26.0050 -Voto no 43303 - A
5
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator